Tribunal: STF
Processo: RMS 32953
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 268. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.